Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736087-39.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KLENISON DE OLIVEIRA MELO PACIENTE: E.M.C. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.M.C., onde se apontou , como coatora, a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira (autos relacionados: MPU n. 0707129-93.2021.8.07.0006, MPU n. 0707782-27.2023.8.07.0006, ação penal n. 0707130-78.2021.8.07.0006, pedido de prisão preventiva n. 0709711-95.2023.8.07.0006, inquérito policial n. 0707783-12.2023.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Klenison de Oliveira Melo) que o paciente se encontra preso desde 27-julho-2023, por força de mandado de prisão expedido no bojo dos autos do pedido de prisão preventiva n. 0709711-95.2023.8.07.0006, em face de descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente fixadas. Relatou que foi feito pedido de revogação da prisão, mas o pleito restou indeferido. Pontuou que não se encontram presentes os fundamentos necessários para a excepcional medida constritiva, e que medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, se revelam adequadas e proporcionais ao caso concreto. Salientou que não há qualquer elemento concreto que aponte que a liberdade do paciente venha a colocar em risco a integridade física ou psíquica da vítima, ou a ordem pública. Ponderou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita (marceneiro), e é pai de dois filhos menores que dependem do seu sustento, razão pela qual faz jus à responder à acusação em liberdade, ainda que mediante condições. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, como a de monitoração eletrônica. A liminar foi indeferida (ID 50744262). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que, em 5-setembro-2023, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante monitoração eletrônica e manutenção de medidas protetivas de afastamento em relação à vítima (ID 51107586). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela prejudicialidade da impetração, diante da perda superveniente do seu objeto, já que o paciente foi solto na origem (ID 51293823). É o relatório. Decido. Nos termos informados pela autoridade apontada como coatora e em consulta realizada nesta data nos autos do processo referência n. 0707782-27.2023.8.07.0006, tem-se que, no dia 5-setembro-2022, o juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente E.M.C.., impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão como proibição de se aproximar da vítima e monitoramento eletrônico. Confira-se o teor do “decisum”: Tendo em perspectiva o contido no Relatório Técnico 426/23 (ID 169689570 dos autos 0711012-77.2023.8.07.0006), notadamente os fatores de risco lá apontados, apesar das diversas manifestações da Sra. E. no sentido de revogação das medidas protetivas, permitir a reaproximação do Sr. E. com a suposta vítima, nesse contexto, implicaria em ampliar aqueles fatores. Desse modo, por ora, MANTENHO as medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato. Por outro lado, considerando o período em que o Sr. E. ficou preso, o qual se mostra, pelo menos em tese, como suficiente para que tenha refletido sobre suas condutas e não volte a praticá-las, vislumbra-se que a medida cautelar de monitoramento eletrônico pode se mostrar eficaz para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, sem, contudo, impedir que o ofensor volte a trabalhar e contribuir para o sustento dos filhos. Assim, REVOGO a prisão preventiva do Sr. E.M.C. e IMPONHO-LHE a medida cautelar de monitoração eletrônica de pessoas protegida e encaminho a ofendida E.B.F.B. para sua inclusão no Programa DMPP, tendo em vista aceite prévio da vítima para entrada no Programa. O acusado não poderá se aproximar (ZONA DE EXCLUSÃO) da residência da vítima, localizada na (...) Sobradinho II e da vítima (ZONA DE EXCLUSÃO VIRTUAL), por um raio de 300 (trezentos) metros. O réu foi advertido que as medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato com a Sra. E. continuam em vigor. Fica, ainda, nos termos do art. 22, III, c, da Lei 11340/2006, imposta ao réu a medida protetiva de urgência consistente na proibição de frequentar e se aproximar do endereço situado na (...) - Sobradinho DF. As informações quanto à inclusão da vítima no Programa deverão ser prestadas na forma estabelecida no referido Termo de Cooperação Técnica. Encaminhe-se o expediente, sem demora para a Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas - DMPP: dmpp.ciob@ssp.df.gov.br. Instrua-se o expediente com cópia da decisão judicial de deferimento das medidas protetivas de urgência, da certidão de intimação da vítima e do ofensor, da presente decisão de deferimento de medida cautelar de monitoração eletrônica e template com dados atualizados da ofendida e do ofensor. Encaminhe-se ainda os autos à DMPP, via PJE. Intime-se à vítima, devendo ser priorizada pela Secretaria do Juízo a intimação da ofendida pela via telefônica ou por whatsapp (PORTARIA CONJUNTA 78, de 08/09/2016 TJDFT). As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela respectiva Secretaria (DMPP) quinzenalmente, mediante encaminhamento de relatório a este Juízo. Fica advertido a monitorado de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da DMPP; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à DMPP, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a DMPP, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à DMPP para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fica o requerido veementemente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência e da medida cautelar de monitoração eletrônica poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, consoante inteligência do artigo 20 da Lei 11.340/06, 312, parágrafo único e art. 313, III, ambos do CPP. O réu deverá ser conduzido à DMPP para instalação da tornozeleira eletrônica. Deixo, pelo menos por ora, de deferir os alimentos provisórios, haja vista que, diante da recenticidade da soltura do acusado, não se vislumbra a capacidade de arcar com o pagamento. Ademais, a Sra. E. informou que recebe o auxílio Brasíl, sendo que determino, neste ato, a expedição de ofício ao CREAS para que avalie a possibilidade de incluí-la noutros programas sociais como Auxílio Gás, Prato Cheio etc. A imposição de alimentos provisórios poderá ser reavaliada na próxima audiência. Designe-se audiência de instrução para o dia 25/9/2023, às 14h30 nos autos das ações penais 0707130-78.2021.8.07.0006 e 0711012-77.2023.8.07.0006. Traslade cópia desta ata para aqueles autos. Determino, ainda, com fundamento no art. 22, VI e VII, da Lei 11.3406/2006, ao Sr. E. a obrigatoriedade de comparecimento ao CAPS-AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas de Sobradinho, localizado na Área Residencial 17, Chácara 14, Rua do Terminal (antigo Centro de Saúde), telefone 61. 2117-2115, para atendimento e, se for o caso, se submeta a tratamento. O denunciado comprovará que procurou atendimento no CAPS no prazo de até 10 (dez) dias e, havendo indicação para tratamento, deverá comprovar que a ele se submeteu, conforme indicação do CAPS-AD. Deverá, ainda, participar do Grupo Reflexivo de Homens ("PAPO DE HOMENS"). Determino, também, a inclusão da Sra. E. no PROVID. Oficie-se com cópia desta ata. CONFIRO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA." Assim, em face da soltura do paciente, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator